Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1030982-91.2023.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO
RECORRIDO: JACO MOREIRA VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIIVO DE CRÉDITO E SEM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I-Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença de procedência parcial, que declarou indevida a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo supostamente não faturado, devido a irregularidade apontada no medidor de energia elétrica do consumidor, bem como condenou ao pagamento , no valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
II- Questão em Discussão
2. A principal questão debatida é a legalidade da cobrança pela concessionária, com base na alegada irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica, e a eventual configuração de dano moral ao consumidor pela cobrança tida como indevida.
III- Razões de Decidir
3. A análise dos autos revela que a concessionária não comprovou de forma cabal que, após a constatação da suposta irregularidade no medidor, houve variação considerável no consumo de energia elétrica do consumidor. Assim, não há como se validar a recuperação de consumo pretendida pela empresa, uma vez que a mera constatação de irregularidade no medidor, desacompanhada de prova robusta de aumento significativo no consumo, não autoriza a cobrança.
4. Quanto aos danos morais, esse não merece acolhimento, pois a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de energia, não caracteriza dano moral.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Ante o exposto, o recurso é parcialmente provido, para manter a declaração de cobrança indevida, afastando, no entanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que a situação configura mero aborrecimento.
Tese de julgamento: Para que seja válida a recuperação de consumo por irregularidade no equipamento de medição, é imprescindível que a concessionária comprove a variação significativa de consumo após a constatação da falha, sob pena de se considerar indevida a cobrança. A simples cobrança indevida, sem outros elementos que causem sofrimento psíquico significativo, não configura dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030982-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACO MOREIRA VIANA - CPF: 007.929.371-98 (RECORRIDO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024